Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716286-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO FERREIRA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição de Id 163076250 do processo de referência, em que o Distrito Federal informa não se opor aos cálculos apresentados pelo exequente, informem as partes se remanesce o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora